Tribunal: TJPA
Processo: 0801362-38.2023.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801362-38.2023.8.14.0032

APELANTE: ELIETE DE PAULA GARCIA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

Ementa
:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO "LAR PROTEGIDO". DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU A NULIDADE E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO EM DOBRO, MAS AFASTOU OS DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Caso em exame:
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em ação declaratória de inexistência de débito, deu parcial provimento à apelação da consumidora para determinar a repetição do indébito em dobro, mantendo, todavia, a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

2. Questão em discussão:
A questão cinge-se em verificar se a cobrança indevida de seguro não contratado em fatura de energia elétrica de consumidora idosa configura dano moral
in re ipsa
, independentemente de negativação ou corte no serviço.

3. Razões de decidir:

I. A jurisprudência consolidada do STJ e deste TJPA orienta que a simples cobrança indevida de serviços não contratados, embora configure ato ilícito passível de repetição do indébito, não gera, por si só, dano moral presumido (
in re ipsa
).

II. É necessária a comprovação de repercussão negativa relevante aos direitos da personalidade (honra, nome, integridade psíquica).
III. No caso, a ausência de inscrição em cadastros de restrição ao crédito ou de interrupção do fornecimento de energia elétrica afasta o dever de indenizar extrapatrimonialmente, configurando o fato como mero aborrecimento cotidiano, já sancionado pela devolução em dobro dos valores.

4. Dispositivo e Tese:

Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido.

Tese:
"A simples cobrança indevida de serviço não contratado em fatura de consumo, desacompanhada de prova de repercussão negativa relevante à esfera íntima do consumidor (como negativação ou corte), não configura dano moral."

5. Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.021; CDC, art. 39, IV e art. 42, parágrafo único; Código Civil, arts. 186 e 927.

6. Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1944390/DF; TJPA, Apelação Cível nº 0801660-73.2023.8.14.0050.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 12ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 27/04/2026 e encerramento às 14h do dia 05/05/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801362-38.2023.8.14.0032

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE MONTE ALEGRE

AGRAVANTE: ELIETE DE PAULA GARCIA

AGRAVADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR: Des. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE.

R E L A T Ó R I O

Vistos os autos.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ELIETE DE PAULA GARCIA
contra a decisão monocrática de Id. 32969296, que conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformando a sentença de piso para declarar a inexistência de relação contratual quanto ao serviço "LAR PROTEGIDO" e determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, mantendo, contudo, o indeferimento do pleito de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais (Id. 34115615), a Agravante sustenta, em síntese, que é pessoa idosa e hipervulnerável, tendo sido induzida a erro por técnicas de "venda emocional" via telemarketing. Afirma que a cobrança indevida ultrapassa o mero dissabor, violando sua tranquilidade financeira e dignidade, especialmente por se tratar de verba de natureza alimentar (aposentadoria). Pugna pela reforma da decisão para que a Equatorial Pará seja condenada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

A Agravada (Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.) apresentou contrarrazões (Id. 34864032), arguindo preliminarmente a falta de dialeticidade recursal. No mérito, defende a manutenção da decisão monocrática, alegando a inexistência de dano moral
in re ipsa
e a ausência de prova de abalo psicológico, requerendo ainda a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Vieram-me conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a proferir voto.

VOTO

V O T O

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE (RELATOR):

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a Ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c indenização.

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao entender que, não havendo argumentos novos, a decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, não se exigindo do julgador que reformule o texto com outras palavras:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. [...] II - A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou que
a vedação constante no art. 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil "[...] não pode ser interpretada no sentido de se exigir que o julgador tenha de refazer o texto da decisão agravada com os mesmos fundamentos, mas outras palavras, mesmo não havendo nenhum fundamento novo trazido pela agravante na peça recursal
" [...] (STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Diante disso, reputo desnecessário repetir — para evitar tautologia — os argumentos já mencionados e os julgados já colacionados na decisão monocrática ora recorrida.

Desde já, adianto não ser o caso de reconsideração da decisão recorrida, pelo que passo ao seu imediato julgamento nos termos da parte final do § 2º, do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

Da Preliminar de Dialeticidade

A Agravada sustenta que o recurso não deve ser conhecido por ser "completamente genérico". Compulsando os autos, verifico que a Agravante impugnou especificamente o fundamento da decisão que afastou o dano moral, trazendo argumentos sobre sua condição de idosa e o método de contratação. Portanto,
rejeito a preliminar
e conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade.

Do Mérito

A controvérsia reside na configuração, ou não, de danos morais decorrentes da cobrança indevida do seguro "Lar Protegido" em fatura de energia elétrica, em contexto de contratação considerada nula por vício de consentimento (erro substancial).

Analisando a decisão monocrática fustigada, verifico que esta se alinhou perfeitamente à jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Embora tenha sido reconhecida a ilegalidade da cobrança e determinado o ressarcimento em dobro — medida que já visa sancionar a conduta imprópria da concessionária e recompor o patrimônio da consumidora (caráter punitivo-pedagógico do indébito) — a jurisprudência é pacífica no sentido de que o simples descumprimento contratual ou a cobrança indevida, por si só, não gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

Para que surja o dever de indenizar extrapatrimonialmente, é indispensável a comprovação de que o fato repercutiu de forma gravosa na esfera íntima da parte, ultrapassando os limites do aborrecimento cotidiano. No caso em tela, conforme destacado na decisão agravada:

Não houve inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes (SPC/SERASA);

Não houve suspensão do fornecimento de energia elétrica;

Não foi demonstrada qualquer situação de exposição vexatória ou humilhação pública.

A condição de idosa e a vulnerabilidade financeira, embora sensibilizem este julgador, foram sopesadas na declaração de nulidade do contrato e na imposição da devolução em dobro. Contudo, sem a prova de um desdobramento fático que atingisse a dignidade ou a integridade psíquica da Agravante, a manutenção do indeferimento dos danos morais é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa e a banalização do instituto.

Da Multa do Art. 1.021, § 4º do CPC

A Agravada requer a condenação da Agravante ao pagamento de multa entre 1% e 5% sobre o valor da causa. Entendo, todavia, que a interposição do agravo interno, no caso em exame, configura exercício regular do direito de recorrer, visando a reforma de entendimento jurídico, não se revelando manifestamente inadmissível ou protelatório a ponto de justificar a sanção processual.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 08/05/2026